Tribunal: TJSP
Processo: 0000304-91.2016.8.26.0081
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Marcos Zilli
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-09-03
Data de publicação: 2022-09-03

Ementa:
APELAÇÃO. Furto qualificado pelo concurso de agentes e emprego de fraude. Recurso do Ministério Público que visa a condenação dos réus Alessandro Francisco e Ana Fernandes nos exatos termos da denúncia. Pleito de recrudescimento da pena base em razão da presença de duas qualificadoras. Recurso da defesa do réu Erivelton. Preliminar. Nulidade da instrução. Cerceamento de defesa. Indeferimento de

Ementa:
APELAÇÃO. Furto qualificado pelo concurso de agentes e emprego de fraude. Recurso do Ministério Público que visa a condenação dos réus Alessandro Francisco e Ana Fernandes nos exatos termos da denúncia. Pleito de recrudescimento da pena base em razão da presença de duas qualificadoras. Recurso da defesa do réu Erivelton. Preliminar. Nulidade da instrução. Cerceamento de defesa. Indeferimento de oitiva de testemunha. Mérito. Absolvição. Fragilidade probatória.

1. Preliminar. Inúmeras tentativas de se ouvir a testemunha arrolada pela defesa. Diligências que se arrastaram por cerca de 02 anos e 04 meses, o que extrapola os limites da razoabilidade. Defesa que não soube apontar, nem ao menos, se referida testemunha teria presenciado os fatos ou deles tivesse conhecimento. Caráter procrastinatório da pretensão da defesa que sequer foi capaz de esclarecer a pertinência da oitiva da testemunha.
2. Mérito. Manutenção da absolvição dos réus Alessandro Francisco e Ana Fernandes. Fragilidade probatória. Manutenção da condenação do réu Erivelton. Prova da materialidade e de autoria. Declarações da vítima e depoimentos das testemunhas uniformes e convergentes. Credibilidade que não foi afetada diante da ausência de prova em sentido contrário. Modelo probatório que não se filiou ao sistema das provas legais segundo o qual os meios de prova registrariam valores aprioristicamente determinados pelo legislador. Livre convencimento motivado. Vasta documentação que comprova as operações financeiras realizadas pelo réu. Grupo criminoso que agiu de forma célere e sincronizada, o que impediu o bloqueio dos valores pela agência bancária. Desclassificação pretendida pela Douta Procuradoria de Justiça. Inviável. Elementos probatórios que revelam estar o réu previamente ajustado com os demais criminosos.
3. Dosimetria que merece reparos. Presença de duas qualificadoras. Primeira qualificadora que deve ser utilizada para deslocar a conduta da forma simples para aquela com punição mais severa. Segunda qualificadora que deverá ser ponderada na primeira etapa como circunstância judicial desfavorável. Exasperação da pena base em 1/6. Atenuante da confissão espontânea. Redução da pena em 1/6. Súmulas n. 231 e 545 do STJ. Causas de aumento ou de diminuição de pena. Inexistentes.
4. Manutenção do regime prisional aberto, com a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas direitos.
5. Recurso ministerial conhecido e parcialmente provido. Recurso da defesa de Erivelton conhecido e improvido.